Tribunal: STF
Processo: RE 226482
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-30
Data de publicação: 1998-06-30

Ementa:
Benefício previdenciário: revisão do art. 58 ADCT: termos inicial e final.
No que pertine ao termo inicial da equivalência salarial, acolhido
pelo acórdão recorrido o pedido do recorrente, inexiste interesse deste em recorrer.
A questão de saber se o art. 58 ADCT vigorou até a aprovação do
Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, em 09.12.91,
ou até a edição das Leis 8.212 e 8.213, de 24.7.91, não concerne
ao mencionado dispositivo constitucional. Precedente:
RE 147684 (Pertence, RTJ 148/579).